Tribunal: TJDFT
Processo: 0039621-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DEFERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. As ações de execução amparadas em o contrato de abertura de crédito sujeitam-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
3. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. De igual modo, o deferimento de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD não é capaz de influir no decurso do prazo prescricional, uma vez que não tem natureza satisfativa, mas coercitiva indireta, não destinada a encontrar bens do devedor, mas de compeli-lo ao pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido.